Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706425-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEORGINA TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL ESTRITA. AUTORA PORTADORA DE ARRITMIA CARDÍACA CONGÊNITA. IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO ENQUADRAMENTO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Preparo recursal. Despesa comprovadamente paga pela apelante. Conduta processual que implica inequívoco desaparecimento do interesse de ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça. 2. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, por se tratar de exceção às exações. Em outras palavras, é defesa a utilização de restrições e, sobretudo, de ampliações ou analogias na interpretação de normas dessa natureza. 3. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas de imposto de renda, por força do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Caso concreto em que, expressamente constatado pelo laudo pericial não se enquadrar a autora como portadora de cardiopatia grave, imperativo reconhecer não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da isenção postulada. 4. O laudo pericial, porque produzido de forma clara, objetiva, imparcial e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade. A mera alegação de contrariedade entre os relatórios médicos particulares que instruem o feito e a prova técnica produzida em juízo, quando desacompanhada de demonstração concreta de erro ou equívoco em sua elaboração, não é suficiente para afastar as conclusões alcançadas pelo expert. 5. Ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que, quando há conflito entre o laudo médico particular e a perícia realizada, com conclusões distintas como ocorreu no caso concreto, deveriam ser observados os exames e relatórios médicos particulares, haja vista que os laudos elaborados por perito não têm ordem de hierarquia e gozam de total credibilidade, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero. Ao final, requer, que todas as intimações e publicações sejam mantidas em nome das advogadas ÉLIDA GISELE PÉREZ SILVA, OAB/DF 29.656, e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, OAB/DF 31.390 (ID 58942655). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso com base na mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do CTN, porque “É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.446.525/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam mantidas em nome das advogadas ÉLIDA GISELE PÉREZ SILVA, OAB/DF 29.656, e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, OAB/DF 31.390 (ID 58942655). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025